Tribunal: TJSP
Processo: 1507591-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos policiais militares não infirmados pela frágil negativa dos réus e pela oitiva das testemunhas de defesa, que não presenciaram a apreensão de drogas com os réus. Pena de PATRICK que não comporta alteração. Pena de BRUNO reduzida, para fixar a base no mínimo legal, incidir o redutor do tráfico privilegiado, fixar o regime

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos policiais militares não infirmados pela frágil negativa dos réus e pela oitiva das testemunhas de defesa, que não presenciaram a apreensão de drogas com os réus. Pena de PATRICK que não comporta alteração. Pena de BRUNO reduzida, para fixar a base no mínimo legal, incidir o redutor do tráfico privilegiado, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo de BRUNO parcialmente provido e de PATRICK desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507591-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PATRICK VICENTE e BRUNO REZENDE MARQUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de PATRICK VICENTE e deram parcial provimento ao
de BRUNO REZENDE MARQUES para reduzir sua pena a 02 anos e 06 meses
de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária. V.U. Expeça-se, com urgência,
alvará de soltura clausulado em favor de BRUNO REZENDE MARQUES, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
2
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228
Apelantes: Patrick Vicente e Bruno Rezende Marques
Apelado: Ministério Público
Comarca: Barra Funda
VOTO no 12.777
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
coesos
dos
policiais
militares não infirmados pela frágil negativa dos
réus e pela oitiva das testemunhas de defesa, que
não presenciaram a apreensão de drogas com os
réus. Pena de PATRICK que não comporta
alteração. Pena de BRUNO reduzida, para fixar a
base no mínimo legal, incidir o redutor do tráfico
privilegiado, fixar o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Apelo de BRUNO parcialmente provido e
de PATRICK desprovido.
1) PATRICK VICENTE e BRUNO REZENDE
MARQUES foram condenados, pela r. sentença de fls. 159/165, como
incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas,
respectivamente, de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 680 dias-multa, no mínimo legal, e de 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 583 dias-multa,
no piso unitário. Foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Apela
BRUNO
(fls.
166/177)
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução
da pena imposta, fixando-se a base no piso, a incidência da causa de
diminuição do tráfico privilegiado, a atenuação do regime inicial e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recorre PATRICK (fls. 209/217) requerendo a
absolvição por falta de provas.
Processados e contrariados os apelos (fls.
222/234), a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
3
323/328).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo de BRUNO e
nego ao de PATRICK.
Narra a denúncia que no dia 30 de março de
2019, por volta das 20h05min, na Rua Antônio Augusto Queiroga, no 208,
Brasilândia, nesta Capital, BRUNO REZENDE MARQUES e PATRICK
VICENTE, em concurso de agentes, possuíam, para fins de tráfico, 120
invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 71,4g, 59 invólucros
contendo crack, com peso líquido de 7,7g, 43 invólucros contendo
maconha, com peso líquido de 104,2g, 03 invólucros contendo crack,
com peso líquido de 0,5g, 43 invólucros contendo cocaína, com peso
líquido de 21,9g, 15 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de
8,8g, 59 invólucros contendo crack, com peso líquido de 15,1g, 18
invólucros contendo maconha, com peso líquido de 57,8g, 03
invólucros contendo crack, com peso líquido de 0,9g e 17 invólucros
contendo cocaína, com peso líquido de 8,6g.
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), auto de
constatação (fls. 31/37), laudo químico-toxicológico (fls. 108/113), bem como
pela prova oral.
O policial militar Helder, ouvido, tanto no inquérito
(fls. 20), quanto em Juízo (fls. 165), narrou os fatos nos termos da denúncia.
Estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
tráfico, quando os réus foram vistos parados conversando. Ao perceberem a
presença dos policiais, os dois empreenderam fuga e ingressaram em uma
residência que, posteriormente, apurou pertencer a Mayara, irmã de
BRUNO. De imediato, o depoente e seu colega de farda ingressaram na
residência, perceberam que os réus haviam fugido pelo telhado e seguiram-
nos. Assim, o depoente e o outro policial subiram no telhado e acessaram
um terreno baldio existente ao lado do imóvel, onde os réus foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
4
abordados. Em poder dos apelantes encontraram a mochila e a sacola
plástica, as quais continham as drogas acondicionadas em pequenos
invólucros.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Cleyton, tanto na fase administrativa (fls. 18/19), quanto em contraditório
(fls. 165). Esclareceu, complementarmente, que localizou dinheiro com os
réus e que as porções de drogas encontradas com os dois réus estavam
embaladas da mesma forma.
Elaine, testemunha arrolada pela defesa de
PATRICK e mãe de BRUNO, não presenciou os fatos.
Mayara, irmã de BRUNO, disse que ele saiu para
cobrar de uma pessoa valores por serviços prestados e acabou trancada na
casa porque ele não percebeu que a depoente estava tomando banho. Ao
tentar sair pela janela foi abordada por policiais que tentavam ingressar na
casa alegando que uma pessoa havia corrido. Os policiais ingressaram pela
grade da porta de entrada e passaram a vasculhar o interior da casa. Ouviu
os policiais gritando "pega ladrão". Depois de algum tempo avistou BRUNO
e PATRICK na rua, já algemados por policiais.
A testemunha Graciela disse que estava em casa,
que fica no mesmo terreno que a do réu, tomando banho quando foi
surpreendida pelo ingresso de policiais, os quais vasculharam a residência e
nada encontraram. Quando viu, BRUNO já estava detido pelos policiais, de
modo que não presenciou a sua abordagem. BRUNO era usuário de
maconha.
PATRICK,
interrogado
em
Juízo,
negou
envolvimento no tráfico. Retornava de uma padaria e ao passar por um
escadão notou a presença de policiais e foi abordado. Os policiais
indagaram sobre seus antecedentes. Permaneceu no local por
aproximadamente 30 minutos quando os policiais retornaram em poder de
uma sacola com drogas, passando a acusá-lo de envolvimento em tráfico de
drogas.
BRUNO, interrogado em contraditório, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
5
negou os fatos. Disse ter chegado do trabalho entre 18 e 19 horas. Saiu de
casa para ir à casa de uma pessoa para quem prestara serviços. Retornou e
ficou aguardando a sua tia pois ambos iriam à igreja. Nesse momento foi
abordado por policiais, sendo acusado de envolvimento no tráfico. Foi
levado até a rua e ali permaneceu sentado. Depois de algum tempo os
policiais apareceram com PATRICK. Passado mais um tempo os policiais
retornaram em poder de uma sacola vermelha e foram levados à delegacia.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato coeso dos policiais militares responsáveis pelo
flagrante, os quais narraram o encontro de quantidade significativa de
drogas e dinheiro com os réus, em local conhecido como ponto de tráfico.
Não há mínimo elemento concreto a colocar em descrédito o relato dos
policiais, os quais sequer conheciam anteriormente os réus.
Neste contexto, as negativas dos réus soam
frágeis e não dignas de credibilidade.
Ademais,
os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas arroladas pela Defesa não conseguiram fragilizar a prova
fornecida pelos policiais, pois elas, além de não presenciarem a abordagem
policial, tampouco apresentaram álibis em favor dos réus. Aliás, as
declarações e os depoimentos fornecidos certificam, de certo modo, a ação
policial. De fato, as testemunhas disseram que os policiais tentavam
ingressar nos imóveis, pois estavam perseguindo pessoas que haviam
corrido e que ali ingressaram em razão da situação de flagrante.
Em relação a PATRICK, a pena não comporta
alteração. A base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal considerando a
quantidade e variedade de drogas (195 porções de cocaína, com peso
líquido 110,7g, 124 porções de crack, com peso líquido 24,2g, 61
porções de maconha, com peso líquido 192g).
Na segunda fade, pela reincidência (fls. 40 e 94
autos no 0001685-24.2016.8.26.0635) a sanção foi agravada em 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição (a
do tráfico privilegiado não incide em razão da reincidência reconhecida), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
6
sanção ficou ao final estabelecida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, e 680 dias-multa, no mínimo legal.
Considerando o montante de pena imposto, a
reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial
fechado é inafastável.
Quanto a BRUNO, a pena deve ser reduzida. A
base foi exasperada em 1/6 considerada a quantidade e variedade de
drogas apreendidas. Todavia, como tais elementos já serão suficientemente
ponderados na terceira etapa, reduz-se a pena-base ao mínimo legal.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Foi afastada a causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ponderando-se a quantidade e variedade de
entorpecentes.
Respeitado o entendimento sustentado na r.
sentença recorrida, para não haver espaço para a redução das penas é
preciso provar, não presumir, a imersão em atividades ou organizações
criminosas. Como semelhante prova não foi produzida nos autos,
comprovado somente o tráfico descrito na denúncia, a causa de diminuição
deve incidir na pena, pois não deve o Magistrado se esforçar para que,
satisfeitas as exigências legais, outras sejam criadas para impedir o
favorecimento dos beneficiários identificados pelos critérios do legislador.
Assim, considerando a quantidade de drogas
apreendidas (195 porções de cocaína, com peso líquido 110,7g, 124
porções de crack, com peso líquido 24,2g, 61 porções de maconha,
com peso líquido 192g), adequada a incidência do redutor na fração de
1/2, perfazendo, ao final, 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 250 dias-
multa, no piso unitário.
Como
sustentado
em
votos
anteriores,
atualmente o tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a
hediondo, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o
qual deve ser seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento,
portanto, para a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507591-70.2019.8.26.0228 -Voto no 12.777 PF
7
de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo, ficando
a cargo do Juiz das Execuções a especificação das entidades beneficiárias
dos serviços e do valor fixado.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo de
PATRICK VICENTE e dou parcial provimento ao de BRUNO REZENDE
MARQUES para reduzir sua pena a 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime aberto, e 250 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura
clausulado em favor de BRUNO REZENDE MARQUES.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator